Tribunal: TJMT
Processo: 1020401-38.2016.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020401-38.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), SILVA & DORILEO LTDA - ME - CNPJ: 17.701.870/0001-90 (APELADO), JOSE CARLOS PINTO - CPF: 143.973.829-72 (ADVOGADO), MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS - CPF: 043.373.801-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), JOSE CARLOS PINTO - CPF: 143.973.829-72 (ADVOGADO), MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS - CPF: 043.373.801-40 (ADVOGADO), SILVA & DORILEO LTDA - ME - CNPJ: 17.701.870/0001-90 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO DA SILVA & DORILEO LTDA-ME E PROVEU O DA ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE –QUESTÃO DE MÉRITO RESOLVIDA ADMINISTRATIVAMENTE – REFATURAMENTO REALIZADO A PEDIDO DA PARTE AUTORA - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – EXTINÇÃO DO FEITO – RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO E RECURSO DA ENERGISA PROVIDO – A comprovação de que o débito discutido pela autora foi refaturado pela Concessionária/ré logo após o ajuizamento da ação, configurando perda superveniente do objeto, conduz à extinção do feito sem resolução do mérito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1020401-38.2016.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SILVA & DORILEO LTDA - ME, e também por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação
“Revisional de Consumo”
(Número Único 1020401-38.2016.8.11.0041), ajuizada pela primeira contra a segunda apelante, julgou o pedido parcialmente procedente para determinar
“a readequação das faturas questionadas à média habitual de consumo (últimos 12 (doze)meses de cobranças realizadas anteriormente a setembro e outubro de 2016), devendo a ré reemitir as referidas faturas em consonância com o estipulado nessa sentença”
,

e para condenar a Concessionária/ré ao pagamento dos ônus da sucumbência, já que a autora decaiu de parte mínima do pedido, sendo os honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, c/c o art. 86, parágrafo único, ambos do CPC (cf. Id. n.

75510532).

A parte autora alega, exclusivamente, que o valor dos honorários advocatícios deve ser majorado, “haja vista ser o único meio de garantir valor justo e em conformidade com o valor principal, devendo ser fixado no percentual entre 10 (dez) e 20 (vinte) por cento do proveito econômico da parte conforme determina expressamente o artigo 85 § 2º do CPC”.
(cf. Id. n. 75510533).

Em seu apelo, ré ENERGISA alega, preliminarmente, que houve perda superveniente do objeto da ação, pois,
“devido a solicitação do apelado, a apelante
(...)
refaturou em sede administrativa as faturas 09/2016 e 10/2016
”, que são objeto da discussão judicial
.

No mérito, discorre sobre a legalidade da cobrança das faturas, alegando que, por ser concessionária de serviço público, os

atos e procedimentos que pratica gozam de presunção de veracidade.

Pede, pois, o provimento do apelo, para que a sentença seja totalmente reformada (cf. Id. n. 75510535).

Apenas a autora ofertou contrarrazões ao apelo adversário, dando combate às razões recursais e pedindo o desprovimento do apelo da Energisa (cf. Id. n75510547).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

No dia 17.11.2016, a autora ajuizou a presente ação contra a Energisa, expondo que, nos meses de setembro e outubro de 2016, recebera faturas com valores muito acima daqueles realmente consumidos; diz que entrou em contato com a ré para solicitar esclarecimentos, sendo informada que o consumo e os valores estavam corretos e que não havia nada a ser retificado, o que justificou o ajuizamento da presente ação.

A Energisa alegou, na resposta, que houve perda do objeto da ação porque o problema fora solucionado administrativamente após a propositura da ação (cf. Id. n. 75510514). O prazo legal transcorreu sem que a parte autora apresentasse impugnação à resposta (cf. Id. n. 75510527).

A sentença rejeitou a preliminar de perda do objeto, porque, segundo a magistrada, a ré não juntou qualquer documento comprobatório da noticiada resolução da questão no campo extrajudicial, e também porque, das ordens de serviços acostadas, consta apenas a informação de que fora determinada a revisão da fatura referente ao mês de 09/2016, não havendo ali qualquer menção à fatura referente ao mês de 10/2016, cuja impugnação também integra o pedido autoral.

Quanto ao recurso de apelação interposto por SILVA & DORILEO LTDA – ME, não deve ser conhecido, já que o prazo legal transcorreu sem comprovação do recolhimento do preparo recursal, de modo que, por isso, o recurso é deserto.

Quanto ao apelo da Energisa, os documentos vinculados ao Id. n. 75510535 – pág. 5-7 realmente mostram que, nos dias 18.10.2016 e 22.11.2016, foram redefinidos os valores das faturas discutidas na presente ação, quais sejam, as dos meses de agosto e setembro de 2016, de modo que, atendido o pleito autoral no âmbito extrajudicial após o ajuizamento da ação, o objeto desta realmente se esvaziou, o que conduz à extinção processual sem resolução meritória.

Portanto,
não conheço do recurso
da SILVA & DORILEO LTDA – ME, e
dou provimento ao recurso
da ENERGISA, para reformar a sentença, e, em razão da perda superveniente do objeto, julgar extinto o processo, devendo a Energisa, que deu causa ao ajuizamento da ação, arcar com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00.

Custas recursais pelo autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021